Tribunal: TJSP
Processo: 2396500-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a ré a custear tratamento médico ao autor com uso do medicamento Lenalidomida, no prazo de 10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a ré a custear tratamento médico ao autor com uso do medicamento Lenalidomida, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de reembolso via SISBAJUD. O agravante alega que o prazo é longo, podendo agravar seu quadro clínico de mieloma múltiplo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo de 10 dias úteis para cumprimento da tutela de urgência é adequado, considerando a gravidade da doença do autor.
III. Razões de Decidir
3. Não há indicação médica de urgência para início imediato do tratamento que justifique a redução do prazo.
4. O prazo de 10 dias úteis é considerado razoável, respeitando a situação médica do autor e possíveis entraves burocráticos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O prazo de 10 dias úteis para cumprimento de tutela de urgência é razoável na ausência de indicação médica de urgência.